Tribunal: TJDFT
Processo: 0762218-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. Reconhecimento e dissolução de união estável. Reconvenção. Usufruto exclusivo do imóvel por um dos companheiros. Oposição inequívoca. Demonstração. Direito à indenização. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes, determinando a partilha de bens adquiridos durante a convivência, e julgou improcedente o pedido reconvencional de fixação de aluguel em favor do réu.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a apelada deve pagar aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum após a separação; e (ii) estabelecer se houve oposição inequívoca ao uso exclusivo do bem.
III. Razões de decidir
3. É devido o pagamento de aluguéis ao coproprietário que não está na posse do bem, desde que haja oposição inequívoca ao uso exclusivo do imóvel comum.
4. Se as provas documentais demonstram que a autora/reconvinda tinha ciência da obrigação de pagar aluguéis, conforme contrato informal, configurando a oposição formal e inequívoca exigida, impõe-se o dever de indenizar o réu/reconvinte aos aluguéis pela fruição exclusiva do imóvel comum.
IV. Dispositivo
5. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CC, 1.319 e 1.326.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726436-82.2020.8.07.0001, Rel. Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023; TJDFT, APC 0736749-39.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 2/6/2021.